Tribunal: TJBA
Processo: 8033560-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033560-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE PERFIL EM REDE SOCIAL UTILIZADO PARA FINS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AO DIREITO À INFORMAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reativação de perfil em rede social desativado unilateralmente. Sustenta o agravante a ilegalidade do banimento, por ausência de motivação específica e de oportunidade de contraditório, alegando prejuízo à sua atividade profissional. A tutela recursal foi deferida para determinar a reativação da conta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há perda superveniente do objeto recursal em razão da reativação da conta por força de decisão liminar; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a manutenção da reativação do perfil em rede social desativado sem motivação concreta e individualizada. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto, porquanto a reativação da conta decorreu exclusivamente do cumprimento da decisão liminar, subsistindo o interesse no pronunciamento definitivo acerca da legalidade do ato impugnado. 4. A probabilidade do direito evidencia-se na ausência de demonstração específica da infração imputada ao usuário, tendo a plataforma se limitado a justificativas genéricas de violação às diretrizes internas, em afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito à informação previsto na legislação consumerista. 5. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) não autoriza o exercício arbitrário de prerrogativas contratuais pelos provedores de aplicação, impondo limites à liberdade contratual, especialmente quando o serviço se revela essencial à atividade econômica do usuário. 6. O perigo de dano encontra-se configurado diante da comprovação de que o perfil era utilizado como instrumento de divulgação profissional e fonte de renda, sendo a manutenção da desativação apta a ocasionar prejuízo financeiro relevante e de difícil reparação. 7. Precedente desta Corte reconhece a abusividade da desativação de conta em rede social sem comprovação específica de violação aos termos de uso, reforçando a necessidade de motivação concreta e contraditório mínimo. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar. Tutela de urgência mantida. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A reativação de perfil em rede social por força de decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, subsistindo o interesse no julgamento de mérito. 2. É abusiva a desativação unilateral de conta em rede social utilizada para fins profissionais quando ausente motivação concreta, individualizada e oportunizado contraditório administrativo mínimo, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8005138-25.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2022, DJe 27.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033560-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NELSON PEREIRA DOS SANTOS e como Agravada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora